Tribunal: TJDFT
Processo: 0739707-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739707-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CUNHA CARVALHO E SILVA AGRAVADO: CLAUDIA ROOS DIEHL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da renúncia manifestada pelos patronos da agravada - Cláudia Roos Diehl -, medida que restara acompanhada do comprovante de endereçamento e recebimento da notificação à então patrocinada1, e, dado que o eminente Juízo do executivo sobrestara o cumprimento de sentença do qual emergira o provimento aqui agravado, determinando a intimação pessoal dela, na condição de executada, com o fito de regularizar sua representação processual2, oficie-se ao ilustrado Juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre a regularização da representação processual dela no bojo daqueles autos tão logo acuda à diligência que lhe fora exortada, e a indicação, se o caso, do novo patrono por ela constituído, de forma a ser preservada a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade com a anotação do novo patrono eventualmente constituído pela agravada. Outrossim, proceda a Secretaria às anotações necessárias, excluindo o nome dos patronos renunciantes das publicações dos atos processuais doravante praticados. Ademais, retire-se o processo da pauta em que está inserido ante a necessidade de regularização da representação processual da agravada antes da ultimação do julgamento do recurso. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos, oportunamente. I. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID 67567515, fl. 72. 2 Decisão de ID 221094468, fls. 368/369, dos autos originários.